Tribunal: TJMT
Processo: 1046539-03.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046539-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (APELANTE), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DEMARCATÓRIA - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - COISA JULGADA - OCORRÊNCIA - QUESTÃO JURÍDICA JÁ ANALISADA E DECIDIDA EM AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - IMÓVEL SOBRE O QUAL SE PRETENDE DEMARCAR - MATRÍCULA ANULADA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se já restou decidido em anterior processo, sobre a qual a autora pretende a demarcação, em que pese registrada, anteriormente, por força de uma carta de adjudicação, teve, em demanda judicial anterior, a declaração da nulidade da respectiva matrícula, porque oriunda de um desmembramento de uma área maior que foi anulado, não há como acolher a tese de que a área dos requeridos seria limítrofe, na medida a matrícula da autora só existia no papel, sem encontrar limites no espaço físico.

Se na ação de nulidade de ato jurídico restou decidido, pelo mérito, já transitado em julgado, pela anulação da
criação da matrícula de imóvel que fisicamente não existe, presente o instituto da coisa julgada prevista no artigo 502, do CPC, que torna imutável e indiscutível referida decisão.

A indevida renovação de pedidos já rejeitados, mediante omissão da ação pretérita, com o intuito de alterar a verdade fática a fim de realizar demarcação sobre área cujo título fora anulado evidencia conduta prevista no artigo 80, incisos II, III e V, do CPC, passível de multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de Recurso de Apelação cível interposto por
Maria Selma de Oliveira Borges,
contra sentença que na Ação Demarcatória com pedido cautelar – processo nº 1046539-03.2020.811.0041, ajuizada contra
Romulo César Miranda Guimarães e Paula de Lourdes Guimarães,
julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e V do CPC e, aplicou a autora pena por litigância de má-fé em quantia equivalente a 10% do valor corrigido da ação.
Por fim, condenou a autora ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da causa.

Aduz que nos autos nº 850/2004, não foi anulada a matrícula “mãe” 28.321, que gerou a matrícula 99.123, com 523,13m2, isto é, o referido registro 99.123 não foi objeto de discussão na aludida demanda ajuizada pelo poder público, mas sim, e tão somente
,
o desmembramento de área constante na matrícula 69.193 de 3.133m2. no entanto, argumenta que pretende com a presente ação demarcatória, demonstrar que a área de 3.133m2 (matrícula 69.193) é limítrofe ou vizinha da matrícula 99.123.

Reclama que não há se falar em fraude praticada por seu esposo na criação da matrícula 99.123, porque tal ocorreu por força de ordem judicial nos autos nº 19398-072012.8.11.0041, a qual fundamentou, inclusive, expedição de carta de adjudicação com base em escritura de cessão de direitos hereditários.

Assegura que não compôs o polo passivo da demanda 850/2004, na qual a sentença impugnada nesta demarcatória faz menção a suposta coisa julgada material.

Insiste que “
os 3.133m2 donde foi anulado o desmembramento praticado pelo município, está imutável, e mesmo após ser dirimida a questão principal
dos autos demarcatório
continuará assim
” e
“a ação demarcatória tem como fundamento a matrícula do imóvel da autora/apelante, que não foi objeto de irresignação, bem

como, a recorrente não esteve
naquel
e
polo passivo
, a questão principal daqueles autos em nada se assemelha com a desse autos.”

Pede a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito, a fim de que seja realizada perícia topográfica.

Nas contrarrazões, os apelados pedem o desprovimento do apelo (id 173907038).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 198605661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, frente a coisa julgada oriunda da Ação de Nulidade de Ato Administrativo 850/2004 (numeração única 0009284-87.2004.8.11.0041).

Assim, o que pretende a ora apelante Maria Selma de Oliveira Borges é a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido para que seja determinada e realizada perícia topográfica, no sentido de que a área de
3.133m2 da
matrícula 69.193 (de propriedade dos apelados) é limítrofe ou vizinha da matrícula 99.123 (de propriedade da recorrente).

Pois bem.

Em que pese o esforço da ora recorrente Maria Selma, a sentença de origem deu correta solução à controvérsia.

Ocorre que realmente, com a intenção de rediscutir a causa, agora sob a pecha de Ação Demarcatória, se pretende exatamente o que já fora amplamente decidido na Ação de Nulidade de Ato Jurídico 850/2004, cuja conclusão foi que o título que embasa a pretensão inicial, como já exposto na sentença recorrida, está maculado de vício, não possuindo o condão de atestar a alegada propriedade, seja do esposo da apelante, quanto a própria na presente demanda.

Sucede que é incontroverso que o desmembramento da área de 15.216,18 m2 - matriculada sob o nº 28.321 no Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá -,
que deu origem à matrícula do imóvel da autora, ora apelante, foi anulado nos Autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico de nº 850/2004.

Com efeito, colhe-se da sentença da aludida Ação de Nulidade de Ato Jurídico de nº 850/2004, já transitada em julgado (Id 105609354 - na origem):

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, confirmando a antecipação da tutela concedida nas fls. 398/400, para declarar nulo o processo administrativo n. 320.977-6/2004 e autorização do município de Cuiabá sob n. 043/2004, bem como eventual registro decorrente do referido processo e autorização no CRI do Segundo Ofício desta Capital.
”

Ora, se a área de
523,13 m2, matriculada sob o nº 99.123
, em que pese registrada por força de uma carta de adjudicação, referida matrícula é nula, porque oriunda de um desmembramento de uma área maior que foi anulado, não há como acolher a tese de que a área dos requeridos apelados, objeto da Matrícula 69.193, seria limítrofe à da ora autora, justamente porque a Matrícula 99.123 só existia no papel, sem encontrar limites no espaço físico.

A tentativa de prolongar a discussão e modificar, sem qualquer fundamento questão sobre a qual o poder judiciário já se debruçou por diversas vezes, somado ao fato de que, muito embora justifique que não haveria coisa julgada contra si, porque não participou da lide, sem mencionar, todavia, que a ação anulatória foi ajuizada contra seu próprio esposo, é circunstância reveladora de conduta prevista no artigo 80, incisos II, III e V, do CPC, o que justifica, de outro modo, multa imposta na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais – Cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.
COISA JULGADA – Ocorrência – Relação jurídica analisada previamente em ação diversa, julgada improcedente – Alteração do número do contrato, mediante consulta não oficial, não demonstra a existência de outra relação jurídica – Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Indevida renovação de pedidos já rejeitados, mediante omissão da ação pretérita – Alteração da verdade fática a fim de obter a inexigibilidade de dívida hígida e o enriquecimento com o pedido indenizatório – Inteligência do art. 80, incisos II e III do CPC
–
Precedentes deste Tribunal. Recurso da autora não provido, recurso da ré provido.”
(TJSP;

Apelação Cível 1005348-60.2022.8.26.0438; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 3ª Vara; Data do Julgamento: 13/01/2024; Data de Registro: 13/01/2024)

Por fim e bem a propósito, ressalta-se que a questão acerca da nulidade da matrícula da ora apelante, já foi objeto de discussão na
Ação de Imissão de Posse de nº 8258-68.2015.8.11.0041, ajuizada pelo esposo
da apelante, Uraçay ALonso Teixeira Borges em desfavor dos aqui apelados, cuja sentença julgou improcedente o pedido, com lastro na prova emprestada produzida na referida
Ação de Nulidade de Ato Jurídico de nº 850/2004, devidamente mantida em sede do RAC 0008258-68.2015.8.11.0041, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AUTOR, ORA APELANTE E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PROVA EMPRESTADA VÁLIDA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO - PROPRIEDADE DO IMÓVEL

NÃO COMPROVADA – TÍTULO NULO - IMISSÃO NA POSSE IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Como o benefício da gratuidade da justiça foi deferida ao autor, ora apelante, em despacho inicial nos Autos de origem, competia aos réus, ora apelados, a teor do disposto no artigo 100 do Código de Processo Civil, ter apresentado impugnação em sua contestação, o que não fizeram.

II – Uma vez que tanto no processo em que a prova foi produzida quanto neste foi oportunizado ao autor, ora apelante, o devido contraditório, não há de se falar em nulidade da prova emprestada.

IV –
Embora o autor, ora apelante, insista que a área em discussão tenha sido registrada por força de uma carta de adjudicação, fato é que a matrícula do imóvel, à toda evidência é nula, uma vez que é oriunda de um desmembramento de uma área maior que foi anulado.

V - Como o autor, ora apelante, não logrou êxito em comprovar a propriedade do imóvel em litígio, não há de se falar na procedência da presente demanda, uma vez que a ação de imissão de posse, a teor do disposto no artigo 1.228 do Código Civil, tem natureza petitória e visa resguardar os direitos do proprietário que não tem a posse do imóvel sobre aquele que a possua injustamente.” (grifei)

Não há, portanto, circunstância fático jurídica capaz de autorizar a reforma da sentença impugnada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrado pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono dos réus, ora apelados, em grau recursal, considerara a condição de hipossuficiência concedida em favor da autora (artigo 98, 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024